Tribunal: TJBA
Processo: 8105224-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105224-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA AUTORA. INTERMEDIADORA DE CRÉDITO OFERTOU REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA E CELEBROU NOVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA REAL INTENÇÃO DA PARTE AUTORA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA COM A DEDUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS NA CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora alega ter sido induzida a erro por representante de empresa intermediadora que ofertou refinanciamento, mas, em realidade, formalizou novo contrato de empréstimo. Requereu a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte autora interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia quanto à existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo, diante da alegação de que a autora foi induzida, por meio de informações equivocadas de terceiro, a crer que realizava mero refinanciamento.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC, bem como da Súmula 297 do STJ.

Embora tenha havido assinatura eletrônica do contrato, os elementos probatórios (incluindo mensagens via WhatsApp) demonstram que a contratação se deu com base em induzimento equivocado por representante da empresa intermediadora.

Constatada a ausência de informação adequada sobre o serviço prestado, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

Jurisprudência pacífica reconhece a nulidade de contratos firmados mediante fraude ou vício de consentimento, especialmente envolvendo atuação irregular de correspondentes bancários.

Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, admitida a compensação com valores efetivamente creditados na conta da autora.

Danos morais configurados diante dos prejuízos financeiros sofridos e da violação à dignidade do consumidor. Valor fixado em R$10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo realizada sob indução equivocada por terceiro caracteriza vício que enseja a nulidade do contrato. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de informação clara, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação dos valores creditados. 3. Os danos morais são devidos diante do prejuízo econômico e abalo psicológico à parte consumidora."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8105224-64.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ELISANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS
e parte recorrida
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA